Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARCTERIZADA. DANO MORAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação indenizatória na qual o autor relatou que era cliente correntista de conta bancária do réu e que foi surpreendido com o bloqueio de sua conta pelo réu, sem aviso prévio ou justificativa. Por isso, o autor pugnou pela condenação do réu ao pagamento de R$20.000,00 a título de danos morais.
2. O pedido foi julgado procedente para condenar o réu à reparação por dano moral no valor de R$1.000,00 (mil reais).
3. Irresignado, o banco réu interpôs recurso inominado tempestivo e regular. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em suas razões, o banco recorrente alega que no dia 17/01/2023 encaminhou ao endereço contratual do recorrido a notificação de encerramento de conta e que era dever contratual do recorrido atualizar os seus dados pessoais no sistema, entre eles, a mudança de endereço. Defende que, por isso, inexiste falha na prestação de serviços, inexistindo dano moral a ser reparado. Subsidiariamente, alegou que os juros de mora referente ao dano moral fixado devem ser aplicados a partir da condenação e não da citação, equivocando-se o juízo sentenciante. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos ou determinar a aplicação dos juros de mora da data da condenação.
5. De antemão, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), visto que, quando as cooperativas realizam atividades semelhantes às instituições financeiras, como no presente caso, as normas do Código de Defesa do Consumidor são pertinentes e aplicáveis.
6. Compulsando aos autos de origem, verifica-se que, em sede de réplica, o recorrido objurgou a alegação do banco recorrente ao comprovar que efetuou a atualização de endereço no dia 06/01/2023 e que o documento de notificação de cancelamento de conta enviado ao endereço desatualizado fora emitido no dia 17/01/2023, isto é, após a atualização do endereço mencionada (ID 49208140, pág. 2), o que deixa claro, portanto, que ocorreu a falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 14 do CDC.
7. Por outro lado, em resposta à réplica, o banco recorrente se limitou nos seguintes dizeres: “A réplica ofertada pelo Autor não trouxe nenhum elemento novo para o processo, os quais já foram amplamente impugnados na contestação de Num. 154342184, a qual resta integralmente ratificada como se aqui transcrita visando evitar cansativa tautologia e evitar qualquer prejuízo processual.” (ID 49208142.
8. Escorreita a sentença que assim entendeu “Contudo, em se tratando de serviço consistente em manutenção de conta corrente junto a cooperativa de crédito, que no caso dos autos possui tratamento equiparado às instituições financeiras, conforme já explanado, a promoção de cancelamento unilateral da conta, sem aviso prévio e sem a concessão de qualquer tipo de prazo ao cliente para que pudesse promover as mudanças necessárias em sua organização financeira, caracteriza falha na prestação do serviço nos termos do art.14 do CDC ante a nítida violação pela ré do seu dever de informação para com o consumidor. Ressalte-se que os extratos juntados aos autos, tanto pelo autor como pela ré, demonstram que o requerente, em que pese o contrato ter-se iniciado pouco tempo antes do cancelamento unilateral, utilizava a conta aberta de forma quase diária. Assim, é nítido que a sua interrupção abrupta trouxe transtornos que superam o mero dissabor. Ressalte-se, inclusive, que nas próprias Condições Gerais de Conta Corrente que regulam o serviço da ré (ID.154343696) existe a previsão, em sua cláusula 27.1, do dever de proceder com uma comunicação prévia de, no mínimo, 30 dias nos casos de rescisão unilateral do contrato. No caso dos autos a requerida não comprova ter procedido conforme as regras acima indicadas, não se desincumbindo de ônus que lhe era próprio nos termos do art.373, II, do CPC. Portanto, fica evidente que a conduta da ré caracterizou um exercício abusivo do direito nos termos do art.187 do Código Civil, cometendo, portanto, ato ilícito o qual é passível de responsabilização pelos danos causados.”
9. No tocante ao termo inicial da aplicação dos juros de mora, também nada a prover, tendo em vista que nos casos de responsabilidade contratual, existindo a condenação para reparação por dano moral, os juros de mora incidem a partir da citação da parte ré, conforme previsto no artigo 405 do Código Civil, como é o caso presente.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
12. A ementa servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.